Tribunal: TJMT
Processo: 1009590-35.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009590-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (IMPETRANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), CASSIO SOARES DA SILVA - CPF: 057.021.635-40 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO E DESOBEDIÊNCIA –

PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REVOGAÇÃO DO USO DE TORNOZELEIRA PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA COIBIR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na monitoração eletrônica quando pautada na necessidade de evitar a reiteração delitiva, sobretudo diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal ostentado pelo paciente.

Não há falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia se o inquérito policial tem tramitado regularmente e a demora se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cassio Soares da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
128792663:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31.8.2021 pela prática dos crimes de furto e desobediência, e que em audiência de custódia, realizada no dia 1º.9.2021, a prisão foi revogada com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico por uso de tornozeleira.

Informa que no dia 7.4.2022 a defesa postulou a revogação da medida cautelar, em razão do excesso de prazo, porém a autoridade apontada como coatora “vem se negando a apreciar o pleito, sem qualquer justificativa”.

Aduz que a medida já perdura por mais de 8 meses sem o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o que configura constrangimento ilegal, e que o uso de tornozeleira prejudica o paciente a exercer sua profissão, já que ele sofre discriminação social.

Por fim, afirma que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e que não houve descumprimento das medidas impostas durante esse tempo, razão pela qual requer a revogação da cautelar.

Com essas considerações, pede a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, ainda que mantidas as demais medidas, pleito que pretende ver confirmado quando do julgamento final do writ.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito (Id. 128665187, p.1-163).”

A liminar foi por mim
indeferida
(Id.
128792663).

A autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.

129680160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
130155198
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante delito em razão do cometimento de furto simples e desobediência, e sua prisão revogada mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, entre elas a monitoração eletrônica, a qual o impetrante pretende que seja revogada.

No entanto, em consulta ao processo de referência (n.
1012712-61.2021.8.11.0042) por meio do sistema Pje, verifico que a autoridade apontada como coatora, ao impor as medidas cautelares em comento na audiência de custódia, fundamentou devidamente a necessidade da monitoração eletrônica, nos seguintes termos:

“No presente caso, as hipóteses que autorizam a custódia preventiva não se fazem presentes.

A pena em abstrato prevista para o crime de furto é de um a quatro anos de reclusão e multa, enquanto que pelo delito de desobediência a pena é ainda mais branda, consistente em detenção de quinze dias a seis meses e multa.

In casu
, se eventualmente for condenado pelos crimes em questão, a pena imposta não será fixada acima do mínimo legal, mormente porque o Autuado não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judicias lhe são favoráveis. Além disso, os objetos furtados foram recuperados e entregues aos funcionários da empresa/vítima.

Logo, muito provavelmente cumprirá pena relativa a este crime em regime menos gravoso que a situação que atualmente se encontra.

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal ou da ordem pública, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Nesse sentido, vale anotar que a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, atinente à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid 19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomenda, “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão”, a fim de evitar superlotação dos presídios e, consequentemente, proliferação do malfadado vírus.

Entretanto, os fatos narrados justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A dinâmica do fato evidencia audácia e destemor do Autuado ao furtar uma loja de grande porte, mesmo tendo conhecimento de que o local conta com câmeras e segurança privada, em horário de intenso fluxo de pessoas, cuja hipótese atenta contra a paz social.

Ademais disso, embora ao penado não ostente antecedentes criminais, m buscas aos sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifico que
o Autuado registra outras passagens criminais por um delito de trânsito
(
0002408-98.2013.8.11.0042 – Foro da Comarca de Santo Antônio do Leverger
);
e três crimes de furto qualificado
(
0011385-74.2016.8.11.0042 – 08ª Vara Criminal de Cuiabá/MT;
0011386-59.2016.8.11.0042 – 06ª Vara Criminal de Cuiabá/MT; 1000931-76.2020.8.11.0042 – 03ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
).

Sua última prisão em flagrante delito foi no dia 27/08/2020, pelo cometimento do delito de furto qualificado, porém foi colocado em liberdade na mesma data (
1000701-34.2020.8.11.0042 - 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT).

Isto posto, com fulcro no art. 321 do CPP,
concedo a liberdade provisória
ao Autuado CASSIO SOARES DA SILVA, qualificado nos autos, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, consistentes em:

I - comparecimento periódico em juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar suas atividades;

II – exercício de ocupação lícita (emprego e/ou estudo), que deverá ser comprovada em juízo, no prazo de 10 (dez) dias;

II - proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas ou similares, bem como a Loja Havan;

III -
proibição de ausentar-se desta comarca sem prévia autorização judicial; e

IV - recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 06h do dia seguinte, todos os dias da semana, e durante o período integral nos finais de semana e feriados;

V-
Monitoramento eletrônico
(não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique, sob pena de ressarcimento ao erário). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar o Juízo competente;

Após a colocação da tornozeleira eletrônica, expeça-se Alvará de Soltura e coloque-se o Autuado em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso”.

De fato, da análise da folha de antecedentes criminais acostada aos autos (Id.
128665187), verifico que o paciente possui diversas passagens por furto nesta comarca e, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que ainda possui duas condenações no Estado de Sergipe (Proc. n.
0001879-91.2008.8.25.0001 e Proc. n.
0014972-09.2017.8.25.0001
) também pelo cometimento do crime de furto.

Dessa forma, diante do contexto da hipótese, a manutenção do uso da tornozeleira eletrônica se mostra medida razoável e impositiva para evitar a reiteração delitiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
para a conclusão do inquérito, impera consignar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Desta feita, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, portanto é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau informou que os inquéritos policiais estão passando por distribuição/redistribuição decorrente da criação do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá (NIPO), após o advento da Portaria TJMT/CGJ n. 38 de 24 de março de 2022, o que explica o não oferecimento da denúncia até o presente momento (Informações, Id. 129586154
).

Importante ressaltar que o paciente se encontra solto, apesar das medidas cautelares, não havendo falar em excesso de prazo no uso da tornozeleira, mormente diante das circunstâncias em que o custodiado foi preso em flagrante delito, após desobedecer a ordem de parada emanada pelos policiais.

Assim, não há falar em ilegalidade ou descaso da autoridade judiciária acoimada de coatora.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022